Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, em razão de Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 12/9/2025, a Defesa apresentou pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar “com o fim de garantir um fiel tratamento da inequívoca patologia presente na coluna vertebral do reeducando, adquirida e majorada ao longo do desenvolvimento de sua atividade de Mergulhador na Marinha do Brasil” e alternativamente requereu a “determinação de realização de perícia, agora no prazo de 24(vinte e quatro) horas, especificamente com PERITO ORTOPEDISTA, conforme já determinado, único profissional capaz de trazer aos autos vitais e indubitáveis informações a respeito da situação do reeducando” (eDoc. 178).



    Determinei, em 15/9/2025, que o sentenciado fosse submetido à consulta médica oficial, com especialista em ortopedia, para a avaliação do quadro clínico de saúde do apenado e a sua compatibilidade com o cumprimento da pena privativa de liberdade, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 182).



    Em 26/9/2025, a Direção da Penitenciária Industrial de Joinville/SC encaminhou o laudo médico oficial elaborado pelo perito ortopedista, com a seguinte conclusão (eDoc. 193):



    “Corrobora-se a conclusão do laudo pericial nº 2025.01.10110.25.001-72, emitido em 11/09/2025, de que “...sua condição de saúde é estável e não se mostra incompatível no momento com restrição de liberdade, desde que seja assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas.”. 



    É importante ressaltar-se que o quadro clínico atual do periciando pode sofrer deterioração progressiva e necessitar de novas medidas terapêuticas futuras.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas, sem prejuízo de nova análise caso surja fato novo” (eDoc. 203).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 203):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, o condenado for acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto. Nesse sentido, entende que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar” (RHC n. 218447 AgR, rel. o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    Marco Antônio Braga Caldas, que possui 52 anos de idade, foi condenado à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revela possível, nessa fase, o cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal.



    A defesa justificou o pedido de prisão domiciliar ao argumento de que o apenado possui quadro de redução da força e funcionalidade da coluna vertebral devido a lesões sofridas durante a carreira na Marinha do Brasil.



    O Laudo Pericial n. 2025.01.10110.25.001-72, encaminhado em 11.9.2025 e assinado por dois peritos médicos legistas da Superintendência Regional de Polícia Científica em Joinville, registrou que o apenado apresenta quadro de estenose congênita de canal medular lombar, discopatia de coluna cervical e lombar e radiculopatia, há cerca de dez anos, documentadas por exames de imagem e teste neurofisiológico, mas apresenta boa resposta ao tratamento com medicamentos e fisioterapia. Indicou também que ele apresenta quadro psiquiátrico também há cerca de dez anos, que vem sendo tratado adequadamente com medicamentos e psicoterapia, quando indicado. Concluiu que sua condição é estável e não se mostra incompatível, no momento, com a restrição de liberdade decorrente da condenação penal, desde que assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas.



    Atendendo à última determinação judicial, a Superintendência Regional de Polícia Científica em Florianópolis encaminhou o Laudo Pericial n. 2025.01.10110.25.002-44, assinado, em 25.9.2025, pelo dr. Adriano Luís Brasil da Silva, Perito Médico Legista, Ortopedista e Traumatologista (RQE 12.956). O especialista em ortopedia apontou a existência de queixas cervicais por espondilose cervical degenerativa, queixas em mãos direita e esquerda por síndrome do túnel do carpo direito e esquerdo, queixas nas costas por escolioses torácica e lombar de graus moderados, dores lombares com irradiações para os membros inferiores (lombociatalgias direita e esquerda) por discopatia lombar (doença degenerativa) e por estenose de canal vertebral lombar por pedículos curtos (doença congênita), além de dor na lateral do quadril direito por bursite trocantérica à direita. Consignou que “as queixas de suas doenças vêm apresentando boa resposta com o tratamento medicamentoso utilizado atualmente”. Corroborou, assim, a conclusão do laudo pericial anterior no sentido de que sua condição é estável e não se mostra incompatível, no momento, com a restrição da liberdade, “desde que seja assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas”. Anotou, todavia, a ressalva de que o quadro clínico atual do periciando pode sofrer deterioração progressiva e necessitar de novas medidas terapêuticas futuras.



    Como se vê, tanto o laudo emitido pelos peritos médicos legistas quanto o laudo emitido pelo perito médico especialista em ortopedia e traumatologia atestam a estabilidade do quadro de saúde físico e mental do apenado. 



    No mais, a documentação não apontou doença grave que motive o deferimento de prisão domiciliar. Ao revés, concluiu expressamente pela compatibilidade do quadro médico do apenado com a restrição de liberdade, desde que assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas, sem prejuízo de nova análise caso surja fato novo.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado por MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



    Documento assinado digitalmente